Tribunal: TJES
Processo: 5025713-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025713-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros (2)
RECORRIDO: CRISTINA MAIOLI SANTOS DE ANDRADE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABERTURA DE CONTA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PERMITIR A
ABERTURA
DA
CONTA
PELO
APLICATIVO
. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL
EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5025713-49.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO C6 S/A

Recorrida: CRISTINA MAIOLI SANTOS DE ANDRADE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4895386).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, com a abertura de conta feita por meio de aplicativo baixado pela recorrida e disponibilização do contrato no próprio aplicativo;
b)
que no caso de eventual fraude a sua responsabilidade deve ser afastada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
c)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, a redução do
quantum
já fixado;
d)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação da conta digital em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito e eventual negativação.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Com efeito, oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovasse a contratação, o recorrente se limitou a alegar em sua peça defensiva que
“adotou todos os procedimentos e critérios legalmente estabelecidos para o ato de abertura de conta corrente, não havendo na ocasião qualquer indício de eventual fraude ou falha neste sentido”
(
sic
– ID 4895356, p. 4). Entrementes, nada comprovou, lançando mão apenas de meros argumentos.

Dessa forma, é escorreito o entendimento do juízo de piso ao asseverar que
“a parte ré como empresa de grande atuação nacional, deveria ser diligente no momento da celebração do contrato, identificando corretamente o consumidor. Para tanto, deveria exigir a apresentação dos documentos pessoais, tais como: cópias de RG e CPF e comprovante de residência, e certificar-se da sua correta autenticidade. Na hipótese em análise, numa simples leitura da contestação apresentada, verifica-se a ausência de comprovação da regularidade e da licitude do débito questionado”
(
sic
– ID 4895378).

Outrossim, diante da negativa de contratação pela recorrida e ausência de comprovação, pelo banco recorrente, da validade do negócio jurídico celebrado, a prova dos autos conduz ao reconhecimento de fraude na contratação. Vejamos os seguintes arestos a respeito do tema:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO E
ABERTURA
DE CRÉDITO EM
CONTA
-CORRENTE FORMALIZADOS
DIGITALMENTE
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOS AUTOS CONDUZ AO RECONHECIMENTO DE
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES TAMBÉM QUESTIONADAS POR
FRAUDE
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DEPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50006746720228210063, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carla Patricia Boschetti Marcon, Julgado em: 02-08-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABERTURA DE CONTA DIGITAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PERMITIR A ABERTURA DA CONTA PELO APLICATIVO. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL POR SI SÓ. VALOR DA REPARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE 1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que o apelante figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, e o apelado enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990. 2.
No caso, embora o banco apelante alegue que não poderia prever que terceiros pudessem se utilizar dos serviços de abertura de conta digital para a prática de eventuais crimes, verifica-se sua negligência ao permitir a abertura da conta por terceiro sem as devidas precauções. 3. A inclusão indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes configura dano por si só. Presentes, pois, os pressupostos configuradores da responsabilidade civil e, em consequência, o dever de indenizar
. 4. Em se tratando de relação de consumo, o valor estipulado para a reparação pelo dano moral experimentado deve assumir funções compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, de forma que o valor de R$ 9.000,00 arbitrado no caso concreto atende a essas três funções. 5. Litigância de má-fé não verificada. 6. Apelo não provido. Honorários majorados.

(
TJDFT,
Acórdão 1314263
, 07290968320198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em sendo assim, entendo que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pela recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, além da declaração de nulidade do débito, objeto da lide.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à recorrida, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pela recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo banco recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, somado ao fato de ter sido promovida uma negativação indevida, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
[1]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 6.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO C6 S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)